Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711905-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FERREIRA MIRANDA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cartão de Crédito Consignado – Necessidade de Dilação Probatória - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões de recurso, a agravante requer a suspensão do desconto de R$ 1.140,25 (mil cento e quarenta e vinte e cinco centavos) do seu contracheque, realizado por ocasião de Contrato de Cartão de Crédito firmado com o agravado. Não vislumbro, contudo, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a legalidade ou não dos descontos será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível. Para além, o contrato encontra-se em vigência desde o ano de 2016, sendo necessário o estabelecimento do Contraditório para melhor vislumbre da situação fática. Há de se considerar ainda que os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator